Tribunal: TJES
Processo: 5016817-84.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5016817-84.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCIONE TRASPADINI MACHADO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5016817-84.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MARCIONE TRASPADINI MACHADO

Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL: ACOLHIDA. MÉRITO: DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REEXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE VIDA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, contra sentença e acórdão que condenaram o requerente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal. O pedido principal consiste no reexame da dosimetria da pena para decotar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, bem como para modular a fração de diminuição pela tentativa para 1/2 (metade).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível, em sede de Revisão Criminal, o reexame de circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria e mantidas em sede de apelação; e (ii) determinar se a fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada com base na potencial letalidade da região do corpo atingida ou no resultado concreto da lesão, atestado por laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL: ACOLHIDA. A Revisão Criminal não se presta a uma terceira instância de julgamento para a rediscussão de matéria já analisada e decidida em definitivo, sob pena de violação à coisa julgada. As teses relativas à valoração da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime foram expressamente rechaçadas no acórdão da apelação criminal, o que impede novo exame por esta via.

MÉRITO: A controvérsia sobre o
quantum
de redução pela tentativa não compôs o objeto do recurso de apelação, tratando-se de matéria inédita, cujo conhecimento é cabível na presente ação revisional.

O critério para a escolha da fração de diminuição pela tentativa é, objetivamente, o
iter criminis
percorrido pelo agente, de modo que a redução é inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito.

A decisão de primeiro grau, ao fixar a fração mínima de 1/3 (um terço) com base na letalidade "em tese" da região atingida (pescoço), contrariou a evidência dos autos, notadamente a prova pericial.

O Laudo de Exame de Lesões Corporais atesta, de forma inequívoca, a ausência de perigo de vida para a vítima, conclusão corroborada por depoimentos testemunhais que indicam a natureza superficial dos cortes e a não exaustão dos atos executórios pelo agente.

A aplicação da fração mínima de 1/3 revela-se desproporcional, mostrando-se mais justa e adequada a incidência da fração intermediária de 1/2 (metade), que melhor reflete o
iter criminis
efetivamente percorrido e o resultado concreto da lesão, em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente para redimensionar a pena imposta ao requerente para 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Tese de julgamento
:

A Revisão Criminal não constitui via adequada para o reexame de circunstâncias judiciais da pena-base quando a matéria já foi amplamente debatida e decidida nas instâncias ordinárias, encontrando-se acobertada pelo manto da coisa julgada.

A fixação da fração de diminuição de pena decorrente da tentativa (inciso II do art. 14 do Código Penal) deve se pautar no critério objetivo do
iter criminis
percorrido, observando-se a maior ou menor proximidade da consumação do delito.

Contraria a evidência dos autos a fixação da fração redutora mínima (1/3) com fundamento exclusivo na potencial letalidade da região corporal atingida, quando o laudo pericial atesta categoricamente a ausência de perigo de vida, impondo-se a aplicação de fração maior.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, inciso II, 59, 68, 121, § 2º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 621, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ; STJ, AgRg no HC n. 927.306/MG; STF, HC 153805 AgR; STJ, AgRg no HC nº 856.107/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 9/3/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI
DE
FIGUEIREDO CÔRTES
(RELATOR)
:-

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada

em favor de

MARCIONE TRASPADINI MACHADO,

com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da r. Sentença (ID 16330456) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, e do v. Acórdão da Primeira Câmara Criminal (ID 16330458) , sob a relatoria do Des. Fernando Zardini Antonio, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0001458-02.2019.8.08.0030,

transitada em julgado em 28/3/2025 (ID 16330439), por meio da qual o réu fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado.

Em sua Petição Inicial (ID 16330281), o requerente sustenta, em síntese, a ocorrência de erro judiciário na dosimetria da pena, pugnando pelo decote das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. Requer, ainda, o reconhecimento da circunstância favorável do comportamento da vítima e a modulação da fração de diminuição pela tentativa para 1/2 (metade).

Parecer ministerial da Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça, Andréa Maria da Silva Rocha (ID 16620443), pelo não conhecimento parcial da revisional e, na parte conhecida, pela improcedência dos pedidos formulados.

Relatório lançado no ID

16766805. Revisão no ID 17039556.

Deferido o pleito defensivo de sustentação oral no ID 17506059.

Lanço "novo relatório" para fins de correção de fluxo.
À revisão para inclusão em PAUTA PRESENCIAL.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS:-

Boa tarde. Meus cumprimentos ao eminente Desembargador Presidente; meus cumprimentos também ao eminente Desembargador Relator.

Trata-se de uma Revisão Criminal imposta por uma condenação do Tribunal do Júri da Primeira Vara Criminal de Linhares, que resultou na condenação de Marcione Traspadini Machado.

A sentença culminou na aplicação de uma pena de vinte anos em razão de um homicídio tentado. A Defesa no dia de hoje apresenta alguns argumentos para fins de decote de circunstâncias judiciais, bem como o reconhecimento da circunstância judicial do comportamento da vítima, além da modulação da fração de diminuição da pena da tentativa.

Inicialmente em razão do reconhecimento do vetor da culpabilidade, a Defesa requer seja ela decotada em razão da utilização de um termo vago. Temos um contexto anterior de briga entre o acusado e a vítima e, misteriosamente, na sentença foi colocada uma situação de premeditação. Só que temos uma típica decisão irrefletida. Não temos aqui uma premeditação, um planejamento em um grau elevado que possa justificar a elevação da pena base, o reconhecimento do vetor da culpabilidade, justamente porque não temos um elevado grau de culpabilidade na questão.

Foi utilizado uma arma branca, o acusado desferiu apenas um golpe na vítima na região do pescoço. Esse golpe não resultou em perigo de vida, como foi bem atestado no laudo de lesões e, portanto, não haveria de se reconhecer a circunstância judicial da culpabilidade.

Quanto ao vetor das circunstâncias do crime, foi reconhecida através da mera indicação do fator natural. Só que não temos aqui circunstâncias anormais ao tipo que possam de alguma forma deduzir que o fator natural em que o crime aconteceu, ou seja, no período da noite, teria influenciado na tomada de decisões, tampouco que ele teria agravado a situação. Portanto, não faz jus o reconhecimento das circunstâncias do crime justamente pela motivação inidônea.

Em razão das consequências do crime, temos aqui que foi atestado uma suposta deformidade, porém o laudo de lesões não atesta nenhuma deformidade. O dano físico ocasionado ao paciente é inerente ao próprio tipo. O próprio tipo do homicídio tentado que resulta lesões. Não necessariamente temos uma deformidade que traga um certo significado ao paciente, à vítima, de modo a lhe causar um certo constrangimento. Não temos aqui uma situação que foge à lesão do homicídio tentado.

Por fim, em relação à circunstância judicial do comportamento da vítima, temos uma questão incontroversa. A contribuição determinante do crime, a suposta vingança, temos um comportamento anterior também da própria vítima, ou seja, de certa forma a vítima contribuiu para o resultado do crime, implicando que sem que houvesse tal contribuição, o acusado não teria desferido tal golpe.

Temos, como dito, um contexto de briga entre o acusado e a vítima, um contexto de discussão mútua, um contexto de briga mútua entre ambos, que resultou, ao final, nas lesões da vítima que, infelizmente, foram caracterizadas como homicídio tentado.

Por fim, em relação à modulação da fração da diminuição da pena de tentativa, o
iter criminis
não foi percorrido por completo. Temos alguns depoimentos de policiais, depoimentos de testemunhas que estavam no local que demonstram que o acusado tinha a possibilidade de desferir mais golpes na vítima, porém o acusado retornou ao bar e continuou a ingerir bebida alcoólica. Ou seja, haveria a possibilidade de consumar o delito e assim não o fez.

Temos também a questão da ausência de perigo sendo atestado no laudo de lesões, que demonstra o distanciamento do resultado morte. Ou seja, temos tanto a prova pericial demonstrando a ausência de perigo de vida, quanto temos também que o
iter criminis
não foi percorrido por completo. Ou seja, o quesito para a modulação da fração que seria o
iter criminis
, não foi totalmente percorrido. E, portanto, considerando que há existência de lesões, pedimos a modulação da fração da pena de tentativa para que ela seja modulada, retirando de um terço e retornando à metade. É como a Defesa se manifesta. Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI
DE
FIGUEIREDO CÔRTES
(RELATOR)
:-

Adiro ao relatório lançado pelo e. Des. Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se

de Revisão Criminal ajuizada em favor de
MARCIONE TRASPADINI MACHADO,
com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da r. Sentença (ID 16330456) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, e do v. Acórdão da Primeira Câmara Criminal (ID 16330458)

, sob a relatoria do Des. Fernando Zardini Antonio,

nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0001458-02.2019.8.08.0030,transitada em julgado em 28/3/2025 (ID

16330439), por meio da qual o réu fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado.

Em sua Petição Inicial (ID 16330281), o requerente sustenta, em síntese, a ocorrência de erro judiciário na dosimetria da pena, pugnando pelo decote das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. Requer, ainda, o reconhecimento da circunstância favorável do comportamento da vítima e a modulação da fração de diminuição pela tentativa para 1/2 (metade).

Parecer ministerial da Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça, Andréa Maria da Silva Rocha (ID 16620443), pelo não conhecimento parcial da revisional e, na parte conhecida, pela improcedência dos pedidos formulados.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de erro judiciário, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica dos efeitos da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada de forma restrita, com base nos fundamentos legais acima referidos, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Ora, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter sua pena reduzida, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário manifesto.

À luz de tal quadrante, sobreleva registrar que a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que:

“
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.
Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena. Precedentes. (AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). (AgRg no HC n. 927.306/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Importante atentar-se, ainda, ao entendimento clássico e reiterado do STF pela
“
inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais,

ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum)” (HC 153805 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018).

Feitas tais considerações prévias, passo à apreciação das teses revisionais.

No caso dos autos, as teses relativas à dosimetria da pena-base – questionando a valoração da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime – foram expressamente analisadas e rechaçadas no v. Acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal nº 0001458-02.2019.8.08.0030 (ID 16330458). Naquela oportunidade, a Colenda Primeira Câmara Criminal entendeu que a exasperação da pena-base encontrava-se amparada em fundamentação idônea, extraída dos elementos concretos dos autos
,

consoante

se extrai do v. Acórdão:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por Marcione Traspadini Machado contra a sentença condenatória, proferida após decisão do Conselho de Sentença, que o condenou às penas do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 18 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicialmente fechado. A denúncia narra que, no dia 21 de fevereiro de 2019, o réu tentou matar a vítima Valdenir Pereira da Fonseca, desferindo dois golpes de canivete, sendo um no pescoço e outro no braço, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima foi socorrida a tempo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal limita-se à análise do pleito defensivo de redução da pena-base ao mínimo legal, sob o fundamento de ausência de fundamentação idônea para sua exasperação. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Fixação da pena-base acima do mínimo legal Nos termos do art. 59 do Código Penal, cabe ao magistrado, no momento da fixação da pena-base, analisar as circunstâncias judiciais de forma discricionária, fundamentando-se em elementos concretos constantes dos autos.

Na hipótese, o magistrado a quo considerou como desfavoráveis ao réu a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, circunstâncias essas devidamente fundamentadas com base nos elementos colhidos nos autos.

A culpabilidade foi valorada negativamente em razão da gravidade do modus operandi, evidenciado pelos golpes desferidos na região do pescoço da vítima, com uso de instrumento perfurocortante, de forma traiçoeira. As circunstâncias do crime também foram consideradas desfavoráveis, haja vista que a vítima estava distraída e indefesa no momento da agressão. As consequências do crime extrapolam o normal do tipo, considerando-se os danos físicos e psicológicos causados à vítima, que sofreu lesões de natureza grave e necessitou de tratamento hospitalar prolongado. Havendo mais de uma circunstância judicial desfavorável, é plenamente justificável a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 59 do Código Penal. 2. Discricionariedade do magistrado

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a fixação da pena-base acima do mínimo legal está sujeita à discricionariedade do magistrado, desde que fundamentada em elementos concretos, como ocorreu no presente caso: “A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido.” (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021). A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada, revelando motivação idônea e suficiente para a exasperação da pena-base, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base no art. 59 do Código Penal, exige fundamentação idônea e elementos concretos extraídos dos autos. Circunstâncias judiciais desfavoráveis, como culpabilidade exacerbada, circunstâncias e consequências do crime, devidamente fundamentadas, justificam a exasperação da penabase, sendo inviável sua redução ao mínimo legal. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 68, 121, §2º, incisos I e IV, e 14, inciso II; TJES, APCr 0000252-51.2019.8.08.0062, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, DJES 16/12/2021.
”.

Dessa forma, a pretensão de reexame desses pontos esbarra na coisa julgada, configurando tentativa de utilizar a via revisional como uma terceira instância de julgamento, o que é vedado.

Destarte, quanto a tal ponto da irresignação, não merece ser conhecida a presente revisional.

Por outro lado, assiste razão à defesa e ao Ministério Público quando apontam que a controvérsia sobre o

quantum
de redução pela tentativa (art. 14, II, do CP) não foi objeto do recurso de apelação, tratando-se de matéria inédita nesta instância.

Sendo assim, a análise deste ponto específico é cabível, sob pena de se negar a prestação jurisdicional sobre tese relevante e não preclusa.

O juízo sentenciante, na terceira fase da dosimetria, aplicou a causa de diminuição da tentativa na fração mínima de 1/3 (um terço), sob a seguinte fundamentação:

"[...] diminuo a pena em 1/3 considerando o iter criminis percorrido pelo agente (haja vista que o acusado proferiu dois golpes de canivete, dos quais um atingiu o pescoço da vítima, isto é, instrumento e região do corpo de altíssima letalidade) [...]".

A defesa postula a majoração da fração redutora para 1/2 (metade), argumentando que o
iter criminis
não foi integralmente percorrido e que o resultado morte esteve distante, o que seria comprovado pela ausência de perigo de vida atestada no laudo pericial.

A tese merece acolhimento.

O critério para a escolha da fração de diminuição pela tentativa é, por excelência, o
iter criminis
percorrido pelo agente, de forma objetiva.

A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que a fração deve ser inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito. Quanto mais perto o agente chega do resultado, menor a redução; quanto mais distante, maior a redução.

No caso concreto, a fundamentação da sentença, embora tenha invocado o critério correto (
iter criminis
percorrido), valorou de forma desproporcional a potencial letalidade da região atingida, em detrimento da prova técnica que atestou o resultado concreto da lesão.

O Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 16330452) é inequívoco ao responder negativamente ao 5º quesito, que indaga "
Se resultou perigo de vida?".

Ademais, tal conclusão técnica é corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais relataram que, segundo informações médicas, os cortes eram "superficiais" e a vítima "não correndo risco de vida".

E, ainda, a prova testemunhal indica que o agente, mesmo podendo prosseguir na agressão, não o fez. A testemunha Edmar Santana afirmou em juízo que acreditava que "se o denunciado quisesse, poderia tentar novo golpe".

A decisão de primeiro grau, portanto, ao fixar a fração mínima com base na letalidade "em tese" da região atingida, contrariou a evidência dos autos, notadamente a prova pericial, que demonstrou a ausência de perigo de lesão efetivo ao bem jurídico tutelado.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo (AgRg no HC nº 856.107/SP), manteve a aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade) em uma tentativa de homicídio na qual a vítima, apesar de atingida no pescoço, sofreu lesões de natureza leve.

Senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL. RÉU EXTREMAMENTE CIUMENTO E POSSESSIVO. ATOS VIOLENTOS PRÉVIOS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MOTIVO FÚTIL. TÉRMINO DO RELACIONAMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA QUE NECESSITOU DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. PATAMAR DE 1/2 DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.(...) 5. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

6. No caso, a pena restou reduzida em 1/2 por terem as instâncias ordinárias, de forma motivada, reconhecido que o acusado realizou o bastante para atingir o resultado criminoso, tendo "praticado todos os atos executórios, tendo a ofendida sobrevivido ante o imediato e eficaz atendimento médico prestado" (e-STJ, fl. 29), devendo ser considerado que, apesar de a vítima ter sofrido lesões corporais de natureza leve, foi atingida em região vital - sofreu lesão por golpe de faca na face lateral do pescoço à esquerda, com 6 cm de extensão e outras superficiais na face palmar da mão esquerda -, sendo de rigor a manutenção do redutor de 1/2, sob o título de causa de diminuição de crime tentado. Ademais, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento fático- probatório, o que é inadmissível na via eleita. 7. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 856.107/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

A situação dos autos é ainda mais favorável ao revisionando, pois, além da ausência de perigo de vida, há indicativos de que os atos executórios não foram exauridos.

Dessa forma, a aplicação da fração mínima de 1/3 revela-se desproporcional e em descompasso com a prova produzida, mostrando-se mais justa e adequada a aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade), que melhor reflete o
iter criminis
efetivamente percorrido.

Passo ao recálculo da pena.

A pena intermediária foi fixada em 27 (vinte e sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Aplicando-se sobre este montante a causa de diminuição da tentativa na fração de 1/2 (metade), a pena definitiva resulta em
13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Mantidos os demais termos da sentença, inclusive o regime inicial fechado, em razão do
quantum
da pena e da reincidência do agente.

Face ao exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE da presente Revisão Criminal e, na parte conhecida, JULGO-A PARCIALMENTE PROCEDENTE, para, mantida a condenação de MARCIONE TRASPADINI MACHADO, redimensionar a pena que lhe foi imposta, fixando-a em 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mantidos os demais termos da r. Sentença condenatória.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal para as adequações necessárias no cumprimento da pena.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 27/04/2026

VOTO

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor análise dos fatos.

Relembrando a matéria, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por MARCIONE TRASPADINI MACHADO, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por meio da qual pretende a desconstituição parcial do acórdão proferido pela Colenda 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que manteve integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o condenou, após julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado.

O Eminente Desembargador Relator Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, conheceu parcialmente do pedido e, na parte conhecida, julgou parcialmente procedente o pedido para redimensionar a pena imposta ao revisionando, fixando-a em 13 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão.

Pois bem.

Preliminarmente, impõe-se delimitar o objeto da presente via revisional.

A Revisão Criminal é ação de natureza excepcional, não se prestando à mera rediscussão de fundamentos já sopesados pelas instâncias ordinárias quando não se verifica erro judiciário ou contrariedade ao texto expresso da lei.

Desta forma, as matérias alusivas aos vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, exaustivamente analisadas tanto na sentença quanto no acórdão de apelação, encontram-se cobertas pelo manto da coisa julgada, inexistindo elementos novos aptos a autorizar sua revisão.

No que tange à culpabilidade, a valoração negativa fundamentou-se na gravidade do modus operandi, evidenciada pelos golpes desferidos na região do pescoço, com uso de instrumento perfurocortante de forma traiçoeira, denotando elevada reprovabilidade.

Quanto às circunstâncias, a prática do delito em plena luz do dia, em local público, revelou audácia e prepotência, elementos que, aliados ao contexto fático, justificam a exasperação da pena.

Relativamente às consequências, o laudo pericial atestou a existência de ferimento de aproximadamente 20 cm em região de alta visibilidade, o que extrapola as consequências naturais do tipo, não sendo imprescindível laudo complementar sobre deformidade para a valoração negativa nesta fase dosimétrica.

Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para o crime.

Quanto ao pedido de modulação da fração de diminuição pela tentativa, embora o pleito comporte conhecimento, não assiste razão à defesa.

A sentença condenatória aplicou a fração de 1/3 com base no iter criminis percorrido e na gravidade objetiva das lesões produzidas.

O conjunto probatório demonstra que o agente desferiu dois golpes de canivete, sendo o primeiro em região vital (pescoço), o que evidencia que a consumação esteve próxima, impedida apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente, como o pronto socorro médico.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando o agente atinge região vital, a redução mínima de 1/3 é proporcional e adequada, independentemente da ausência de perigo de vida atestado, pois o que se valora é o avanço na execução do crime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente da presente Revisão Criminal e, na parte conhecida, julgo improcedente o pedido, mantendo incólume a decisão condenatória e a dosimetria da pena fixada.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho o voto do relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

LUIZ GUILHERME RISSO.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5016817-84.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MARCIONE TRASPADINI MACHADO

Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório lançado pelo e. Des. Helimar Pinto.

Conforme relatado,

t
rata-se
de Revisão Criminal ajuizada
em favor de

MARCIONE TRASPADINI MACHADO,

com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da r. Sentença (ID 16330456) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, e do v. Acórdão da Primeira Câmara Criminal (ID 16330458)
, sob a relatoria d
o Des. Fernan
do Zardini Antonio
,
nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0001458-02.2019.8.08.0030,

transitada em julgado em 28/3/2025 (ID
16330439), por meio da qual o réu fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado.

Em sua Petição Inicial (ID 16330281), o requerente sustenta, em síntese, a ocorrência de erro judiciário na dosimetria da pena, pugnando pelo decote das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. Requer, ainda, o reconhecimento da circunstância favorável do comportamento da vítima e a modulação da fração de diminuição pela tentativa para 1/2 (metade).

Parecer ministerial da Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça, Andréa Maria da Silva Rocha (ID 16620443), pelo não conhecimento parcial da revisional e, na parte conhecida, pela improcedência dos pedidos formulados.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de erro judiciário, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica dos efeitos da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada de forma restrita, com base nos fundamentos legais acima referidos, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Ora,
o
objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter sua pena reduzida, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
manifesto
.

À luz de tal quadrante, sobreleva registrar que a
Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que:

“A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.
Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena. Precedentes. (AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). (AgRg no HC n. 927.306/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Importante
atenta
r
-se,
ainda,
ao
entendimento clássico
e reiterado
do STF
pela

“inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais,
ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum)” (HC 153805 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018).

F
eitas tais considerações prévias, passo à apreciação das teses revisionais.

No caso dos autos, as teses relativas à dosimetria da pena-base – questionando a valoração da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime – foram expressamente analisadas e rechaçadas no v. Acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal nº 0001458-02.2019.8.08.0030 (ID 16330458). Naquela oportunidade, a Colenda Primeira Câmara Criminal entendeu que a exasperação da pena-base encontrava-se amparada em fundamentação idônea, extraída dos elementos concretos dos autos
,
consoante
se extrai do v. Acórdão:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por Marcione Traspadini Machado contra a sentença condenatória, proferida após decisão do Conselho de Sentença, que o condenou às penas do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 18 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicialmente fechado. A denúncia narra que, no dia 21 de fevereiro de 2019, o réu tentou matar a vítima Valdenir Pereira da Fonseca, desferindo dois golpes de canivete, sendo um no pescoço e outro no braço, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima foi socorrida a tempo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal limita-se à análise do pleito defensivo de redução da pena-base ao mínimo legal, sob o fundamento de ausência de fundamentação idônea para sua exasperação. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Fixação da pena-base acima do mínimo legal Nos termos do art. 59 do Código Penal, cabe ao magistrado, no momento da fixação da pena-base, analisar as circunstâncias judiciais de forma discricionária, fundamentando-se em elementos concretos constantes dos autos.
Na hipótese, o magistrado a quo considerou como desfavoráveis ao réu a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, circunstâncias essas devidamente fundamentadas com base nos elementos colhidos nos autos.
A culpabilidade foi valorada negativamente em razão da gravidade do modus operandi, evidenciado pelos golpes desferidos na região do pescoço da vítima, com uso de instrumento perfurocortante, de forma traiçoeira. As circunstâncias do crime também foram consideradas desfavoráveis, haja vista que a vítima estava distraída e indefesa no momento da agressão. As consequências do crime extrapolam o normal do tipo, considerando-se os danos físicos e psicológicos causados à vítima, que sofreu lesões de natureza grave e necessitou de tratamento hospitalar prolongado. Havendo mais de uma circunstância judicial desfavorável, é plenamente justificável a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 59 do Código Penal. 2. Discricionariedade do magistrado
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a fixação da pena-base acima do mínimo legal está sujeita à discricionariedade do magistrado, desde que fundamentada em elementos concretos, como ocorreu no presente caso: “A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido.” (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021). A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada, revelando motivação idônea e suficiente para a exasperação da pena-base, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base no art. 59 do Código Penal, exige fundamentação idônea e elementos concretos extraídos dos autos. Circunstâncias judiciais desfavoráveis, como culpabilidade exacerbada, circunstâncias e consequências do crime, devidamente fundamentadas, justificam a exasperação da penabase, sendo inviável sua redução ao mínimo legal. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 68, 121, §2º, incisos I e IV, e 14, inciso II; TJES, APCr 0000252-51.2019.8.08.0062, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, DJES 16/12/2021.
”.

Dessa forma, a pretensão de reexame desses pontos esbarra na coisa julgada, configurando tentativa de utilizar a via revisional como uma terceira instância de julgamento, o que é vedado.

Destarte, quanto a tal ponto da irresignação, não merece ser conhecida a presente revisional.

Por outro lado, assiste razão à defesa e ao Ministério Público quando apontam que a controvérsia sobre o
quantum
de redução pela tentativa (art. 14, II, do CP) não foi objeto do recurso de apelação, tratando-se de matéria inédita nesta instância.

Sendo assim, a análise deste ponto específico é cabível, sob pena de se negar a prestação jurisdicional sobre tese relevante e não preclusa.

O juízo sentenciante, na terceira fase da dosimetria, aplicou a causa de diminuição da tentativa na fração mínima de 1/3 (um terço), sob a seguinte fundamentação:

"[...] diminuo a pena em 1/3 considerando o iter criminis percorrido pelo agente (haja vista que o acusado proferiu dois golpes de canivete, dos quais um atingiu o pescoço da vítima, isto é, instrumento e região do corpo de altíssima letalidade) [...]".

A defesa postula a majoração da fração redutora para 1/2 (metade), argumentando que o
iter criminis
não foi integralmente percorrido e que o resultado morte esteve distante, o que seria comprovado pela ausência de perigo de vida atestada no laudo pericial.

A tese merece acolhimento.

O critério para a escolha da fração de diminuição pela tentativa é, por excelência, o
iter criminis
percorrido pelo agente, de forma objetiva.

A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que a fração deve ser inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito. Quanto mais perto o agente chega do resultado, menor a redução; quanto mais distante, maior a redução.

No caso concreto, a fundamentação da sentença, embora tenha invocado o critério correto (
iter criminis
percorrido), valorou de forma desproporcional a potencial letalidade da região atingida, em detrimento da prova técnica que atestou o resultado concreto da lesão.

O Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 16330452) é inequívoco ao responder negativamente ao 5º quesito, que indaga "
Se resultou perigo de vida?".

Ademais, tal conclusão técnica é corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais relataram que, segundo informações médicas, os cortes eram "superficiais" e a vítima "não correndo risco de vida".

E, ainda, a prova testemunhal indica que o agente, mesmo podendo prosseguir na agressão, não o fez. A testemunha Edmar Santana afirmou em juízo que acreditava que "se o denunciado quisesse, poderia tentar novo golpe".

A decisão de primeiro grau, portanto, ao fixar a fração mínima com base na letalidade "em tese" da região atingida, contrariou a evidência dos autos, notadamente a prova pericial, que demonstrou a ausência de perigo de lesão efetivo ao bem jurídico tutelado.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo (AgRg no HC nº 856.107/SP), manteve a aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade) em uma tentativa de homicídio na qual a vítima, apesar de atingida no pescoço, sofreu lesões de natureza leve.

Senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL. RÉU EXTREMAMENTE CIUMENTO E POSSESSIVO. ATOS VIOLENTOS PRÉVIOS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MOTIVO FÚTIL. TÉRMINO DO RELACIONAMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA QUE NECESSITOU DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. PATAMAR DE 1/2 DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.(...) 5. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

6. No caso, a pena restou reduzida em 1/2 por terem as instâncias ordinárias, de forma motivada, reconhecido que o acusado realizou o bastante para atingir o resultado criminoso, tendo "praticado todos os atos executórios, tendo a ofendida sobrevivido ante o imediato e eficaz atendimento médico prestado" (e-STJ, fl. 29), devendo ser considerado que, apesar de a vítima ter sofrido lesões corporais de natureza leve, foi atingida em região vital - sofreu lesão por golpe de faca na face lateral do pescoço à esquerda, com 6 cm de extensão e outras superficiais na face palmar da mão esquerda -, sendo de rigor a manutenção do redutor de 1/2, sob o título de causa de diminuição de crime tentado. Ademais, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento fático- probatório, o que é inadmissível na via eleita. 7. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 856.107/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

A situação dos autos é ainda mais favorável ao revisionando, pois, além da ausência de perigo de vida, há indicativos de que os atos executórios não foram exauridos.

Dessa forma, a aplicação da fração mínima de 1/3 revela-se desproporcional e em descompasso com a prova produzida, mostrando-se mais justa e adequada a aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade), que melhor reflete o
iter criminis
efetivamente percorrido.

Passo ao recálculo da pena.

A pena intermediária foi fixada em 27 (vinte e sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Aplicando-se sobre este montante a causa de diminuição da tentativa na fração de 1/2 (metade), a pena definitiva resulta em
13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Mantidos os demais termos da sentença, inclusive o regime inicial fechado, em razão do
quantum
da pena e da reincidência do agente.

Face ao exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE da presente Revisão Criminal e, na parte conhecida, JULGO-A PARCIALMENTE PROCEDENTE, para, mantida a condenação de MARCIONE TRASPADINI MACHADO, redimensionar a pena que lhe foi imposta, fixando-a em 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mantidos os demais termos da r. Sentença condenatória.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal para as adequações necessárias no cumprimento da pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para reduzir a pena aplicada ao revisionando para 1
3 (treze) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

VOTO DIVERGENTE

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor análise dos fatos.

Relembrando a matéria, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
MARCIONE TRASPADINI MACHADO
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por meio da qual pretende a desconstituição parcial do acórdão proferido pela Colenda 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que manteve integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o condenou, após julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado.

O Eminente Desembargador Relator Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, conheceu parcialmente do pedido e, na parte conhecida, julgou parcialmente procedente o pedido para redimensionar a pena imposta ao revisionando, fixando-a em 13 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão.

Pois bem.

Preliminarmente, impõe-se delimitar o objeto da presente via revisional.

A Revisão Criminal é ação de natureza excepcional, não se prestando à mera rediscussão de fundamentos já sopesados pelas instâncias ordinárias quando não se verifica erro judiciário ou contrariedade ao texto expresso da lei.

Desta forma, as matérias alusivas aos vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, exaustivamente analisadas tanto na sentença quanto no acórdão de apelação, encontram-se cobertas pelo manto da coisa julgada, inexistindo elementos novos aptos a autorizar sua revisão.

No que tange à culpabilidade, a valoração negativa fundamentou-se na gravidade do modus operandi, evidenciada pelos golpes desferidos na região do pescoço, com uso de instrumento perfurocortante de forma traiçoeira, denotando elevada reprovabilidade.

Quanto às circunstâncias, a prática do delito em plena luz do dia, em local público, revelou audácia e prepotência, elementos que, aliados ao contexto fático, justificam a exasperação da pena.

Relativamente às consequências, o laudo pericial atestou a existência de ferimento de aproximadamente 20 cm em região de alta visibilidade, o que extrapola as consequências naturais do tipo, não sendo imprescindível laudo complementar sobre deformidade para a valoração negativa nesta fase dosimétrica.

Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para o crime.

Quanto ao pedido de modulação da fração de diminuição pela tentativa, embora o pleito comporte conhecimento, não assiste razão à defesa.

A sentença condenatória aplicou a fração de 1/3 com base no iter criminis percorrido e na gravidade objetiva das lesões produzidas.

O conjunto probatório demonstra que o agente desferiu dois golpes de canivete, sendo o primeiro em região vital (pescoço), o que evidencia que a consumação esteve próxima, impedida apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente, como o pronto socorro médico.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando o agente atinge região vital, a redução mínima de 1/3 é proporcional e adequada, independentemente da ausência de perigo de vida atestado, pois o que se valora é o avanço na execução do crime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente da presente Revisão Criminal e, na parte conhecida, julgo improcedente o pedido, mantendo incólume a decisão condenatória e a dosimetria da pena fixada.

É como voto.